Tribunal: TJSP
Processo: 0041301-29.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida - Pretendida a absolvição de todos os crimes por insuficiência de provas em relação à ré Ana Lucia e absolvição de André pelo crime de associação - Subsidiariamente, também se pede: (a) a absorção do crime do artigo 16, § único, da Lei 10.826/03 pelo do artigo 33, caput,

Ementa:
Revisão Criminal – Tráfico, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com numeração suprimida - Pretendida a absolvição de todos os crimes por insuficiência de provas em relação à ré Ana Lucia e absolvição de André pelo crime de associação - Subsidiariamente, também se pede: (a) a absorção do crime do artigo 16, § único, da Lei 10.826/03 pelo do artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso IV, da Lei 11.343/06, (b) a redução da pena-base, (c) a aplicação do redutor no índice máximo, (d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, (e) a fixação de regime inicial aberto, e (f) a declaração de inconstitucionalidade do quantum da pena de multa previsto na Lei n 11.343/06, com a utilização dos parâmetros do artigo 49 do Código Penal – Pretensão de absolvição sem provas novas – À exceção do pedido de declaração de inconstitucionalidade do quantum das penas de multa previsto na Lei n 11.343/06, veicula-se na presente revisão mera reiteração de pleitos já formulados e analisados em anteriores ações revisionais julgadas improcedentes – Aplicação do art. 622 do CPP – Ação parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada improcedente.